Tribunal: TJMT
Processo: 1004905-49.2017.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004905-49.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RECUPERADORA DE PNEUS FRANCA LTDA - ME - CNPJ: 10.544.621/0001-90 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ATOS DE IMPULSO PROCESSUAL. DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ISSQN referente ao exercício de 2014, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve inércia da Fazenda Pública apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) se a demora na tramitação processual pode ser imputada ao ente exequente ou decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente na execução fiscal observa o disposto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, conforme interpretação fixada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567) e pelo STF no RE 636.562 (Tema 390), iniciando-se após o prazo de suspensão de um ano, caso não localizado o devedor ou bens penhoráveis.

4. No caso concreto, não se verifica inércia da Fazenda Pública, que promoveu diversas diligências para a satisfação do crédito, tais como bloqueios via sistema BacenJud, restrições patrimoniais, pesquisas de bens, requerimentos de penhora e protesto extrajudicial da CDA.

5. A prática reiterada de atos de impulsionamento processual demonstra a atuação diligente do exequente, afastando a configuração de desídia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. A eventual demora na tramitação do feito decorreu de fatores inerentes ao mecanismo judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, nos termos da Súmula n. 106/STJ.

7. Ausente o marco inicial válido para contagem do prazo prescricional e inexistente inércia injustificada, impõe-se a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada da Fazenda Pública após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 2. A prática de atos contínuos de impulsionamento processual afasta a prescrição intercorrente. 3. A demora decorrente de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não pode ser imputada ao exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.562, relator Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 16.2.2017; STJ, REsp 1.340.553/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.9.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.169.279/RS, relator Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.5.2018; Súmula n. 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em face de
RECUPERADORA DE PNEUS FRANCA LTDA - ME
, por meio da qual se reconheceu a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta que os autos evidenciam o regular impulsionamento do feito desde o seu ajuizamento, afastando qualquer alegação de inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que houve a prática de atos processuais destinados ao prosseguimento da execução fiscal, como a realização de pesquisas patrimoniais, tentativas de constrição de bens e demais providências adotadas no curso da demanda.

Aduz que, no caso concreto, restou demonstrado que a demora na tramitação processual decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, sobretudo quando inexistente conduta omissiva do ente exequente.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o consequente afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor de Recuperadora de Pneus Franca Ltda - ME, visando à cobrança de crédito tributário referente ao ISSQN do exercício de 2014, no valor inicial de R$ 5.669,48.

A execução fiscal foi ajuizada em 25/07/2017, sendo proferido despacho determinando a citação da executada, a qual se efetivou por meio de AR em 16/10/2017, sem a garantia do juízo ou interposição de embargos, inclusive, sem a constituição de advogado.

Na sequência, houve tentativa de constrição patrimonial por meio do sistema BacenJud, em 14/08/2018, com resultado ínfimo de bloqueio de valores.

Posteriormente, o Município promoveu diversas diligências voltadas à localização de bens, incluindo pesquisas patrimoniais, restrições via sistemas eletrônicos, requerimentos de penhora de veículos e de imóvel, bem como cumprimento de determinações judiciais, além de medidas administrativas, como o encaminhamento da certidão de dívida ativa a protesto extrajudicial.

Sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de inércia, a prática de atos contínuos de impulsionamento do feito, a ocorrência de causas interruptivas e suspensivas da prescrição, bem como a incidência da Súmula 106 do STJ.

2.

Mérito

Quanto à prescrição intercorrente, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), no sentido de que a contagem do prazo prescricional tem início automático após o decurso de um ano da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da parte exequente ou de decisão judicial formalizando a suspensão.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.562 (Tema 390), declarou a constitucionalidade do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, reconhecendo a natureza processual do prazo de um ano de suspensão da execução fiscal e fixando que, após o seu decurso, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.

No caso em apreço, verifica-se que, após a citação da executada em 16/10/2017 e a tentativa de constrição patrimonial em 14/08/2018, o Município não permaneceu inerte, tendo promovido diversas diligências no curso do processo com vistas à satisfação do crédito.

Consta dos autos a realização de sucessivas medidas, como restrições de veículos em 28/08/2018, requerimento de intimação e avaliação em 14/10/2020, determinação judicial de restrição em 23/02/2023, requerimento de penhora de imóvel em 16/03/2023, além de encaminhamento da CDA a protesto em 14/04/2025.

Verifica-se, portanto, que não houve desídia da Fazenda Pública na condução do processo executivo, tendo sido promovidas diligências para a localização de bens penhoráveis e requeridas medidas constritivas. Não se pode, portanto, imputar-lhe inércia injustificada.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem decidido que a mera paralisação do feito por fatores atribuíveis ao próprio aparelho judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme sedimentado na Súmula n. 106/STJ, que dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse mesmo sentido, confira-se:

“É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).”
(STJ, AgInt no AREsp 1169279/RS, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJe 23/05/2018).

Desse modo, não tendo sido observado o marco inicial correto da contagem do prazo prescricional e não estando evidenciada a inércia da parte exequente, a sentença deve ser cassada, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026